Tribunal: TJDFT
Processo: 0711682-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCÊNDIO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de paciente preso preventivamente desde 18/2/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 250, § 1o, II, “a”, do Código Penal, em contexto de violência doméstica (Lei 11.340/2006, art. 5o, III), cuja prisão foi mantida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras sob o fundamento de garantia da ordem pública. O impetrante alega ausência de requisitos da custódia cautelar e pleiteia a substituição da prisão por medidas alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se esta pode ser substituída por medidas cautelares diversas, à luz do art. 319 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313 do CPP, estando presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, evidenciados pelo recebimento da denúncia por fato grave ocorrido em 16/2/2025, consistente em incêndio provocado pelo paciente na residência compartilhada com a vítima, em contexto de término de relacionamento.
A gravidade concreta do delito, cometido com potencial risco à vida e à integridade física de terceiros, aliada ao histórico de agressões, ameaças e comportamento controlador do paciente, justifica a segregação para garantir a ordem pública e prevenir reiteração delitiva.
A manifestação da vítima pela revogação das medidas protetivas não possui força vinculante, diante da existência de elementos que revelam risco concreto à sua segurança física e psicológica, inclusive com dados do Formulário Nacional de Avaliação de Risco.
A condição de primariedade, residência fixa e trabalho lícito não têm o condão de afastar a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos que a justificam, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.
A decisão que converteu e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, respeitando os requisitos do art. 93, IX, da CF/1988, sendo harmônica com precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A existência de residência fixa, ocupação lícita e primariedade não afasta, por si só, a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de garantia da ordem pública.
Em casos de violência doméstica, a manifestação da vítima pelo relaxamento da custódia cautelar não é suficiente para revogar a prisão, quando evidenciado risco real à sua integridade.
A decretação da prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito, contexto de reincidência e potencial reiteração criminosa é compatível com os princípios constitucionais e legais.